Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008394-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 57168957, decidiu-se pela expedição de requisição de pequeno valor em favor de DINARTE SILVA DE SOUZA. A RPV foi expedida (ID: 5791688). O Distrito Federal, apesar de intimado, deixou de comprovar o pagamento (ID: 59841349 e ID: 60003219). No ID: 60577959, requereu o sequestro de valores para pagamento do crédito por meio do sistema BACEN/JUD. Desse modo, sem prejuízo do pedido de sequestro formulado pelo exequente (ID: 60577959), comprove o Distrito Federal o pagamento da RPV de ID: 5791688. I. Brasília, 22 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR